Tribunal: STF
Processo: Rcl 75113
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Gleida de Sousa Oliveira Alves em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara de Delitos de Organização Criminosa da Comarca de Teresina/PI nos autos de n° 0800686-43.2024.8.18.0065, por suposta violação ao enunciado da Súmula Vinculante n° 14.



    Narrou o que segue 



    “A Reclamante foi denunciada em 27 de junho de 2024 (ID 59445191), incursa nos artigos 2º, §§ 2º, 3º e 4º, II, da Lei nº 12.850/2013, e no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. A denúncia foi resultado de uma investigação conduzida pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (DRACO/PCPI), no âmbito do inquérito policial nº 5535.2024, com recebimento formal da denúncia em 17 de julho de 2024 (ID 60089957). 



    Durante a investigação, foram deferidas diversas medidas cautelares de busca e apreensão pela autoridade coatora, visando à apreensão e à extração de dados de dispositivos eletrônicos, como computadores, DVRs, laptops, tablets e smartphones. Além disso, foi autorizada a partilha de informações que pudessem ser úteis para outras investigações. 



    O inquérito foi relatado em 20 de junho de 2024 (ID 59126798), sendo anexado um relatório de extração e análise de dados às folhas 77-126. Consta nesse relatório (ID 59126798) a existência de prints de conversas, fotografias de telas de celular, vídeos, comprovantes bancários e áudios de WhatsApp, todos utilizados para embasar a inicial acusatória. 



    Apesar da apreensão de vários aparelhos eletrônicos, o relatório final do inquérito policial nº 5535.2024 (ID 59126798) apresentou apenas laudos de extração de dados do Iphone 13 Pro Max (A2484), IMEI1 350419532237540 e IMEI2 350419532052394, apreendidos em propriedade de Antônio Isnael Neves da Silva; e SAMSUNG GALAXY A14 5G SM-A146M/DS, IMEI 350528721381602, IMEI 352229731381603, apreendidos em propriedade de João Victor Lopes da Silva. 



    Dos relatórios, extrai-se que os “dados brutos relacionados à análise permanecem armazenados na memória interna dos dispositivos citados, devendo estes permanecer vinculados ao processo até o trânsito em julgado da sentença”. 



    Em 17 de julho de 2024, a denúncia foi formalmente recepcionada (ID 60089957), com intimação da Reclamante para apresentação de resposta à acusação, sem, no entanto, haver disponibilidade da integralidade das extrações de dados às defesas dos réus. 



    Em 28 de agosto de 2024, a defesa reiterou o pedido de acesso integral às extrações de dados (ID 62580105), sob pena de violação aos princípios constitucionais da paridade de armas, do contraditório, da ampla defesa e à Súmula Vinculante nº 14 dessa Suprema Corte.



    No dia 27 de setembro de 2024, um mês após o pedido da defesa, o juízo de Pedro II, Piauí, manteve as prisões preventivas dos acusados (ID 63683742) e intimou a Reclamante para constituir novo advogado, sob pena de remessa dos autos à Defensoria Pública Estadual. Porém, o juízo permaneceu inerte quanto ao pedido de disponibilização integral dos dados extraídos, mantendo o processo com prazo em aberto para a resposta à acusação, o que comprometeu a ampla defesa, o contraditório e a paridade de armas da Reclamante.



    A fim de evitar qualquer prejuízo à defesa da Reclamante, no dia 16/10/2024, este advogado, ora peticionante, se viu obrigado a apresentar resposta à acusação às cegas, oportunidade na qual novamente se pugnou pela integralidade das extrações de dados (- ID 65275247, fls. 38-40) constante do relatório apresentado pela PC/PI/DRACO ID 59126798, fls. 77-126;



    No dia 16/12/2024, dois meses após apresentação da resposta à acusação, e após diversas tentativas infrutíferas de se ter acesso à integralidade das extrações de dados dos aparelhos já mencionados, o JUÍZO DA VARA DE DELITOS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DA COMARCA DE TERESINA – PI, ora Reclamado, proferiu decisão de saneamento do processo – ID 68374079, ratificando o recebimento da denúncia, negando à defesa acesso à integralidade das extrações de dados e designando audiência para os dias 26 e 28 de março.” (e-doc. 1, fls. 1 a 4)



    Argumentou que 



    “tal cenário deixa claro que não se trata de pleito com caráter protelatório, mas o oposto. As ponderações aqui trazidas apresentam-se plenamente legítimas como sendo a única maneira de garantir o exercício do contraditório e ampla defesa com a mínima paridade de armas em relação à acusação, garantia estas inerente ao devido processo legal previsto na Constituição Federal, assim como art. 7º do EOAB, o que destaca mais uma vez a violação a Súmula Vinculante nº 14 do STF. 



    Importante consignar ainda, que a ampla defesa não se resume, evidentemente, sobre os resultados probatórios, sendo claramente mais abrangente, pois garante à defesa o exercício do controle da legalidade da formação da prova, o que alcança o direito de sindicar a (ir)regularidade e (i)legalidade das Extrações de Dados que serviram de base à Denúncia.” (e-doc. 1, fl. 8)



    Concluiu, por fim que, 



    “até o presente momento não houve disponibilização da cópia forense/espelhamento dos dados (bit a bit) às defesas dos réus nos autos de origem, de modo que a Reclamante, por meio de seu defensor, restou impossibilitada de auditar e reproduzir os mesmos resultados constantes do laudo de extração de dados da investigação, em patente violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e paridade de armas e da autoridade desta Suprema Corte de Justiça por força de descumprimento da Súmula Vinculante nº 14.” (e-doc. 1, fls. 10 e 11)



    Ao final, requereu



    “a) em caráter LIMINAR, que seja providenciado, pelo JUÍZO DA VARA DE DELITOS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DA COMARCA DE TERESINA – PI, o sobrestamento da ação principal – proc. nº 0800686- 43.2024.8.18.0065, até julgamento de mérito; e, após informações, 



    b) em caráter DEFINITIVO: 



    I) Cassação da decisão ID PJe 68374079 – proc. 0800686- 43.2024.8.18.0065, com expedição de nova decisão determinando a disponibilização da integralidade das extrações de dados dos aparelhos Iphone 13 Pro Max (A2484), IMEI1 350419532237540 e IMEI2 350419532052394, apreendidos em propriedade de Antônio Isnael Neves da Silva; e SAMSUNG GALAXY A14 5G SM-A146M/DS, IMEI 350528721381602, IMEI 352229731381603; 



    II) a disponibilidade do arquivo original da extração em UFD, devendo ser acompanhado de sua assinatura HMAC, disponibilizada em conjunto com a cópia forense UFD, dos arquivos originários extraídos; e 



    III) cópia dos dados brutos extraídos produzidas em arquivo em formato UFDR com leitor Cellebrite Reader.” (e-doc. 1, fl. 12)



    É o relatório. Decido.



    Verifico que não é caso de concessão da liminar pleiteada. Não há como aferir a plausibilidade do direito alegado antes de ouvir a autoridade reclamada.



    Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.



    Solicitem-se informações à autoridade reclamada para que esclareça à Corte o quanto se alega na inicial.



    Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República (PGR).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de janeiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente